Tribunal: TJSP
Processo: 1101845-49.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória - inexistência de débito - descontos indevidos no benefício previdenciário - prova pericial não realizada - documentos pessoais do autor não juntados no prazo concedido - preclusão - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.